Tribunal: CARF
Processo: 10665.003072/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.003072/2008-12
ACÓRDÃO
2301-011.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS AURELIO RODRIGUES DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38. FALTA
DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM A
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE.
Constitui infração à Lei no 8.212, de 1991, art. 33, §§2o e 3o, deixar a
empresa de exibir qualquer documento ou livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou apresentar documento
ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informações diversas da realidade ou que omita a informação verdadeira.
A multa estipulada como penalidade está definida nos arts. 92 e 102 da Lei
no 8.212, de 1991 e nos arts. 283, II, “j” e 373 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003072/2008-12
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Carlos Eduardo Ávila Cabral, André
Barros de Moura (suplente integral), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 02-20.938, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. A decisão de piso julgou improcedente a
Impugnação apresentada contra o AUTO DE INFRAÇÃO da CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA – relativa ao mês de outubro de 2008.
Ao término do procedimento fiscal foi realizado o seguinte lançamento de crédito
tributário:
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA:
DEBCAD no 37.086.998-2 - CFL 38 – Deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livros relacionados com as contribuições previstas na Lei no
8.212, de 1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda as
formalidades legais exigidas, que contenha informações diversas da
realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsão do art.
33, §§2o e 3o da Lei no 8.212, de 1991 combinado com o art. 233, §ú do
Regulamento da Previdência Social – RPS, Decreto no 3.048, de 1999 –
penalidade aplicável a do art. 92 e art. 102 da Lei no 8.212, de 1991 e a do
art. 283, II, “j” e 373 do RPS.
O contribuinte foi intimado do lançamento do crédito tributário e,
tempestivamente, apresentou Impugnação nos seguintes termos, conforme relatório da decisão
recorrida:
Sustenta que o Auto é nulo pois o fisco apenas alega ter intimado a impugnante
para apresentar documentos, sem, contudo, fazer prova de que realmente
procedeu à intimação.
Entende que a multa aplicada é exorbitante pois deveria ter sido aplicado o valor
de R$ 6.361,73 conforme previsto no art. 283, II, "j" do RPS.
Salienta que somente se a impugnante tivesse incorrido em qualquer das
hipóteses de agravamento da multa é que o mínimo poderia ser majorado.
Requer que seja julgada procedente a presente impugnação, reconhecendo a
improcedência do lançamento fiscal ou, caso assim não se entenda, requer que
seja a multa atenuada para o limite previsto em lei.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003072/2008-12
3
O colegiado da primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o
lançamento do crédito tributário, conforme ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/10/2008
DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Configura infração a legislação previdenciária a não apresentação de documentos
ou livros relacionados com as contribuições previdenciárias regularmente
requisitados em procedimento fiscal.
DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO.
Cumpridas as formalidades essenciais para a lavratura do auto de infração, com a
descrição da infração praticada pelo contribuinte e da aplicação da multa
devidamente fundamentadas, viabilizado ao contribuinte o direito de defesa e a
produção de provas, não há que se falar em nulidade da autuação.
Lançamento Procedente
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
10/03/2009. Em 02/04/2009 apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e fatos
alegados anteriormente quando da apresentação da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
ADMISSÃO DO RECURSO
Considerando que o Recurso Voluntário foi tempestivamente apresentado, será
conhecido.
MÉRITO
Multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 38 - Exibir Livro Caixa
O recorrente limitou-se a transcrever as mesmas alegações da impugnação, com
ajustes na redação, não havendo um real questionamento dos motivos da decisão de piso, razão
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003072/2008-12
4
pela qual, utilizando do disposto no §12 art. 114 do Regimento Interno do CARF – RICARF,
aprovado pela Portaria no 1.634, de 2023, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as
quais concordo:
A Lei 8.212/91, art. 33, §2° da Lei n° 8.212/91 determina que a empresa deverá
exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previdenciárias. Os documentos comprobatórios do cumprimento de obrigações
previstas na legislação previdenciária devem ficar arquivados até que ocorra a
prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram.
De acordo com o relato fiscal, na ação realizada junto a empresa autuada, não foi
apresentado o Livro Caixa solicitado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal juntado às fls.08 e 09.
(...)
O Termo de Início de Procedimento Fiscal apresentado à empresa relaciona de
forma clara os documentos e o prazo em que os mesmos deveriam estar
disponibilizados à fiscalização, estando, dentre os documentos solicitados, o
Livro Caixa.
Ao contrário do que alega a defesa, a empresa teve ciência deste Termo através
do seu titular, fato que se verifica através da assinatura do mesmo no
documento.
(...)
Assim, considerando que a autuada deixou de apresentar documentos
necessários à análise fiscal e que a multa foi aplicada em atendimento aos
dispositivos retro transcritos, verifico que a fiscalização procedeu corretamente à
autuação, com base na competência que lhe atribui o art. 6° da Lei n° 10.593, de
06 de dezembro de 2002.
Equivoca-se a autuada ao arguir que a multa aplicada deveria corresponder ao
montante de R$6.364,73 prevista no Regulamento da Previdência Social.
A Multa no valor de R$ 6.364,73 foi fixada no Regulamento em sua redação
original que data de 06.05.99.
De acordo com o art. 373 do mesmo Regulamento, os valores expressos em
moeda corrente referidos neste Regulamento serão reajustados nas mesmas
épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da previdência social.
Em atendimento à este dispositivo, os valores por descumprimentos de
obrigações contidas na legislação previdenciária foram atualizados por
subsequentes portarias ministeriais, sendo a última, vigente na data da
lavratura deste Auto, a Portaria MPS/MF 77 editada em de 11 de março de
2008, que estabeleceu:
Art. 8°A partir de I° de março de 2008:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.847 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.003072/2008-12
5
VI- o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$
12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos);
Infere-se, portanto, que a multa foi aplicada adequadamente, não cabendo
reparos no seu valor.
Da análise dos autos, constata-se que a Empresa não corrigiu a falta apontada.
Portanto, não apresentou circunstância atenuante na forma estabelecida no
caput do art. 291 do RPS/99 de acordo com a legislação vigente acima
explicitada, não tendo como relevá-la ou atenuá-la, uma vez que a Autuada não
se enquadra no disposto no § 10 do art. 291 e inc. V do art. 292, ambos do
Regulamento da Previdência Social, vigentes à data da lavratura.
Verifico também que o presente Auto de Infração atende às exigências formais e
materiais, preenchendo os requisitos necessários e suficientes para prosperar.
As cientificações ocorreram em datas certas, tendo a Autuada tomado
conhecimento sobre a defesa e respectivo prazo através do Anexo — IPC —
Instrução Para o Contribuinte (fls. 04 e 05).
(grifos não originais)
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 60
DF CARF MF
Original